Tribunal: TJBA
Processo: 8010981-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010981-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAVID DE AZEVEDO REBOUCAS BRANDAO

Advogado(s)
:
VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, SOANE MARIA QUEIROZ FIGLIUOLO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. AVALIAÇÃO PELO FISCO MUNICIPAL. INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIVERGÊNCIA COM O VALOR APRESENTADO PELA CONTRIBUINTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória. A Agravante busca suspender a exigibilidade de crédito de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sustentando que a base de cálculo arbitrada unilateralmente pelo Município de Camaçari é excessiva e desproporcional em comparação com o laudo de avaliação particular que apresentou e com os valores praticados no mercado. A decisão recorrida manteve a avaliação fiscal, fundamentando-se na presunção de legitimidade do ato administrativo e na possibilidade de o Fisco arbitrar o valor venal quando discordar do valor declarado pelo contribuinte.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas no presente recurso são: a) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ITBI; b) a legalidade do procedimento de arbitramento da base de cálculo do ITBI realizado pelo Município Agravado, frente aos princípios da legalidade, equidade, razoabilidade e não confisco; e c) a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte e da necessidade de processo administrativo regular para sua desconstituição.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, a probabilidade do direito da Agravante se manifesta na aparente desconformidade entre o procedimento de avaliação do Fisco Municipal e as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.113. A tese fixada estabelece que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, a qual só pode ser afastada mediante regular processo administrativo (art. 148 do CTN).

Embora o Município Agravado alegue ter instaurado processo administrativo, os documentos indicam uma redução do valor inicialmente avaliado, mas ainda mantendo uma disparidade substancial com o laudo particular apresentado pela Agravante, que se baseia em critérios técnicos de mercado para imóveis rurais. A avaliação fiscal, por outro lado, parece ter aplicado critérios de expansão urbana sem a devida fundamentação ou observância estrita da Planta Genérica de Valores, conforme exigido pela legislação municipal (art. 83 da Lei Municipal nº 1.039/2009). Essa divergência, somada à alegação de tratamento desigual em relação a um lote vizinho (Lote 26), reforça a verossimilhança das alegações da recorrente.

O perigo de dano é evidente, pois a manutenção da exigibilidade de um tributo em valor que a Agravante, pessoa idosa com mais de 80 anos, considera confiscatório, pode levar à inscrição em dívida ativa e a atos de execução fiscal, gerando prejuízos de difícil reparação e comprometendo o resultado útil do processo principal, que visa justamente a anulação do lançamento.

A decisão agravada, ao indeferir a liminar, baseou-se na presunção de legitimidade dos atos administrativos. Contudo, essa presunção é relativa e pode ser afastada diante de indícios robustos de ilegalidade ou abuso, como os apresentados no caso, justificando uma análise mais aprofundada na instrução processual, sendo prudente, neste momento, suspender a exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória, concedendo a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao ITBI nº 57533, nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, até o julgamento final da ação anulatória originária. Preliminar de prioridade de tramitação deferida.

Tese de julgamento: "1. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, defere-se a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito de ITBI quando houver indícios robustos de que a base de cálculo foi arbitrada pelo Fisco em desacordo com o valor de mercado e com as teses fixadas no Tema 1.113 do STJ, afastando-se, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. O perigo de dano se configura pela possibilidade iminente de inscrição em dívida ativa e consequente execução fiscal de um débito de valor elevado, cuja legalidade está sendo questionada judicialmente."

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 e 1.015, I, do Código de Processo Civil; Arts. 38, 148 e 151, V, do Código Tributário Nacional; Art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Arts. 80, 81 e 83 da Lei Municipal nº 1.039/2009.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno de n.º
8010981-97.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante,
MARIA DAVID DE AZEVEDO REBOUCAS BRANDAO
e como Agravado,
MUNICIPIO DE CAMACARI.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e
DAR PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05